Tribunal: STF
Processo: ARE 1441772
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS. AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PEDIDO DE PAGAMENTO DE PARCELA ADICIONAL. PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL PARA O PAGAMENTO. VEDAÇÃO CONTIDA NOS ARTS. Nº 37, 61 E 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, X; 61, § 1º, II; e 169, §1º, I e II; 198, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como não existe previsão legal para que autorize o pagamento diretamente ao servidor de “Incentivo Adicional”, e como não existe legislação municipal que ampare o pedido, não se torna o Município obrigado ao pagamento de tal parcela.



    Assim, como existe vedação constitucional ao pagamento de remuneração sem lei que a crie, e sem que exista prévia dotação orçamentária para o seu custeio, fica impossível o atendimento do pedido dos Autores, devendo a sentença ser reformada na sua integralidade.



    (...)



    Especificamente no caso do Município de Paulo Afonso, também já há o Tribunal de Justiça firmado posicionamento:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL PREVISTO EM PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, AOS SERVIDORES DA CATEGORIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NECESSIDADE DE JLEI ESPECÍFICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO REPASSE. NÃO CONFIGURADA VANTAGEM PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. ( Classe: Apelação, Número do Processo: 0005811-18.2012.8.05.0191, Relator(a): Pedro Rogerio Castro Godinho, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 14/02/2017 )



    Apelação Cível. Ação Ordinária de Cobrança. Servidores Públicos. Agentes Comunitários de Saúde do Município de Paulo Afonso. Incentivo Financeiro Adicional. Sentença que julgou procedente o pedido "condenando o Município de Paulo Afonso a pagar aos autores os valores referentes ao Incentivo Financeiro Adicional no importe de R$ 4.621,82 para cada um, correspondente aos valores de Incentivos Adicionais dos anos de 2007 a 2011, assim como as parcelas vencidas desde a citação, com correção monetária e juros de mora. Na oportunidade também concedeu tutela antecipatória, determinando o repasse, pelo Município aos agentes comunitários de saúde do Incentivo Financeiro Adicional até 20/12/2015, sob pena de multa diária". Preliminar de atribuição de efeito suspensivo à apelação acolhida, vez que, em consonância ao quanto disposto no § 4º, do art. 1.012, do CPC. Mérito. A Portaria nº 1.350/GM do Ministério da Saúde, regulamentadora do incentivo financeiro adicional, define a verba como repasse orçamentário para ser utilizado pelos municípios como investimento na qualidade do serviço prestado pelos Agentes Comunitários de Saúde, não podendo ser confundida com verba remuneratória. Acresça-se que, a concessão de qualquer vantagem pecuniária ou majoração da remuneração a servidores públicos só pode ser realizada mediante autorização expressa de lei, cuja iniciativa deve advir do chefe do Poder Executivo local, c/c prévia dotação orçamentária, em atendimento ao quanto preceituado nos artigos 37, X; 61,§ 1º, II, a; e 169, §1º, I e II, todos da Carta Magna. Assim, razão assiste ao Município apelante. Ante do exposto, dá-se provimento ao apelo, para julgar improcedentes os pedidos elencados na inicial, com inversão do ônus da sucumbência, atentando-se, contudo, para a suspensão da exigibilidade, em consonância ao quanto disposto no art. 98, §3º do CPC. Apelação Provida. ( Classe: Apelação, Número do Processo: 0005808-63.2012.8.05.0191, Relator(a): José Cícero Landin Neto, Terceira Câmara Cível, Publicado em 24/07/2018 ) 



     



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente